Tribunal: STF
Processo: ARE 822344
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO.



    Os embargos de declaração intempestivos não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição do recurso extraordinário. Diante de tal circunstância, cumpre reconhecer que a interposição do recurso extraordinário ocorreu fora do prazo legal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme em exigir o regular prequestionamento das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.